Tribunal: STF
Processo: RE 1323411
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rogeria Landeiro interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 10) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICE ESTABELECIDO EM JULGADO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.



    [...]



    Busca afastar a Taxa Referencial prevista na Lei n. 9.494/1997 – na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 – para a correção monetária do débito da Fazenda Pública, com a aplicação do IPCA-E.



    Considerados os Temas n. 810 e 1.170 da repercussão geral, o julgado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou negado (eDoc 27, 61 e 81).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Observo que o Colegiado a quo não aquiesceu com a modificação do índice de correção monetária sob o fundamento de que, diante do conjunto probatório reunido no processo, a execução foi extinta, inclusive certificado o trânsito em julgado, a denotar a impossibilidade da revisão dos cálculos do débito, conforme se depreende dos seguintes trechos do juízo negativo de retratação (eDoc 81):



    Ocorre que, no presente caso, não é mais possível a alteração dos cálculos elaborados com a utilização da TR. 



    Com efeito, não tendo sido atribuído efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela 8ª Turma, o cumprimento de sentença (processo nº 0007914-97.2010.4.02.5101) prosseguiu, inclusive com a realização de perícia contábil e a prolação de sentença, em 04/11/2020 (evento 304, SJRJ), que julgou procedente, em parte, o pedido, reconhecendo como devida em favor da autora, considerando abatidos os valores incontroversos dos ofícios requisitórios já pagos, a diferença de R$ 430.075,57 (quatrocentos e trinta mil e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). 



    No entanto, a apelação interposta apenas pela União e a remessa necessária, considerada realizada, foram providas “para reformar a sentença e julgar extinta a execução, por satisfação do crédito", tendo sido, inclusive, reconhecida a existência de diferença em favor da União (evento 239, RELVOTO2, TRF2). 



    Os embargos de declaração interpostos pela autora foram rejeitados (evento 264, TRF2). 



    Houve a interposição de recurso especial, que foi admitido (evento 287, TRF2), mas o STJ não conheceu do recurso por irregularidade na representação processual (evento 299, DESPADEC 11 e ACOR40, TRF2) restando o acórdão transitado em julgado em 27/05/2024 (evento 299, CERTTRAN48, TRF2). 



    Assim, diante do trânsito em julgado do acórdão que extinguiu a execução e, acolhendo os cálculos do contador do juízo, no qual utilizada a TR como índice de correção monetária, reconheceu o pagamento de valores a maior pela executada, não é mais possível revisar os cálculos discutidos no presente recurso, e, portanto, ser exercido juízo de retratação para adequação ao Tema nº 1.170 do STF (evento 239, RELVOTO2, da apelação e remessa nº 0007914-97.2010.4.02.5101).



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão, há a necessidade de reexaminar os fatos e as provas, providência vedada ante o teor do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Nessa mesma direção e em situação idêntica, cito o que restou decidido no RE 1.569.445 AgR, Rel. Min. André Mendonça, do qual extraio a ementa:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. A controvérsia refere-se à impossibilidade de modificação de índices de correção monetária em execução de sentença já extinta e com decisão transitada em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão dos índices de correção monetária de débito da Fazenda Pública em execução de sentença já extinta e com trânsito em julgado, à luz do decidido pelo STF nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 5.348/DF, ou se tal revisão é impedida pela ocorrência de preclusão e coisa julgada e pela impossibilidade de reexame fático-probatório em recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A divergência em relação ao acórdão recorrido exige o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional bem como a análise dos pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revisão de cálculos de precatório já expedido e quitado, ou de execução já extinta pelo pagamento, esbarra na preclusão e na coisa julgada.



    5. O Tema RG nº 1.360 trata da vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares sobre valores já pagos, ressalvadas as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa. A verificação de enquadramento nessas exceções, contudo, demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso extraordinário.



    6. Embora no Tema RG nº 1.361 se consigne a possibilidade de desconsiderar o índice de atualização monetária fixado no título exequendo na execução, essa afirmação genérica não foi inobservada pela decisão recorrida, na qual se assentou a impossibilidade de continuidade da execução devido à sua extinção por sentença transitada em julgado.



    7. A decisão atacada está em consonância com a atual jurisprudência do STF, que reafirma a inaplicabilidade das orientações dos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361, em razão da preclusão e do enunciado nº 279 da Súmula do STF, quando a execução já foi extinta por pagamento.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente